Tribunal: TJDFT
Processo: 0742936-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0742936-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA MARCIA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S. (Num. 42426504). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HELOISA MARCIA ROCHA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0716693-26.2022.8.07.0018, ajuizada pela ora Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado na origem. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida pelo eminente Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO, Relator do recurso (Num. 42389559). O DISTRITO FEDERAL apresenta Agravo Interno com pedido de retratação para fins de substituição da multa por sequestro de valores ou o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado (Num. 42426504). Segundo o § 2o do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.”. Assim, faça-se a oportuna conclusão ao Relator original do recurso, Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial